Tribunal: TJDFT
Processo: 0716326-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente presa em flagrante e posteriormente com prisão convertida em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). A Defesa sustenta-se a desproporcionalidade da prisão preventiva e a ausência de fundamentação concreta. Argumenta-se que a paciente é primária, possui bons antecedentes e endereço fixo, e que medidas cautelares diversas seriam suficientes. Postula-se a concessão da ordem para responder em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva da paciente se encontra devidamente fundamentada nos requisitos legais; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis da paciente autorizariam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva analisa de forma concreta os elementos do caso, com referência expressa aos requisitos do art. 312 do CPP, afastando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, consideradas inócuas no contexto de tráfico praticado no domicílio da paciente.
4. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (maconha, haxixe, merla, êxtase, rohypnol), dinheiro em espécie, balança de precisão e petrechos típicos da atividade de tráfico, todos encontrados na residência da paciente, contexto que aponta habitualidade delitiva e risco de reiteração.
5. A prisão preventiva por tráfico de drogas é legítima quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, a habitualidade delitiva e o risco de reiteração, mediante apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes e de elementos característicos da mercancia ilícita, na própria residência da paciente.
6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando demonstrados os requisitos legais e o perigo concreto da liberdade do imputado.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.